Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (pena de multa), calculados no padrão unitário mínimo legal.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar os pedidos de: i) absolvição por falta de provas; ii) desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06; iii) mantida a condenação pelo tráfico, o afastamento da análise negativa da conduta social; e iv) reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
III – Razões de decidir:
3. Conserva-se a condenação pelo tráfico, tendo em vista que o réu foi preso em flagrante após vender uma porção de crack a um usuário que confirmou ter adquirido a droga do acusado.
4. Os depoimentos de agentes policiais, quando harmônicos e colhidos sob o crivo do contraditório, possuem especial relevância e são aptos a embasar condenação, máxime quando corroborados por outros elementos, como ocorreu na hipótese.
5. Nos termos do entendimento da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não se pode considerar inquéritos policiais e ações penais em curso ao tempo do crime para agravar a pena-base.
6. Tratando-se de réu primário e possuidor de bons antecedentes, conforme folha de antecedentes penais, satisfeitos os requisitos do artigo 33, §4o, da LAD, portanto, de rigor a aplicação do privilégio na fração máxima de 2/3 (dois terços).
V – Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.